Tribunal: TJMT
Processo: 1005547-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Vistos, etc.
A D. Defesa do paciente MARCELO VOLPE, peticionou requerendo a reconsideração da decisão proferida pelo d. Desembargador Plantonista, que indeferiu a liminar.
Em suma, traz informações referentes à fatos novos, dizendo que o sr. Antônio Carlos Barroso Soares (carona do paciente no momento da abordagem), confessou ser o dono da arma de fogo encontrada no veículo e, da mesma forma, o sr. Ivanilson Rodrigues de Morais (outro carona), confessou ser o proprietário das drogas apreendidas no carro.
Com isso, reafirma a inocência do paciente, a ausência dos requisitos do art. 312, CPP e também de “justa causa” para a manutenção da prisão preventiva.
Por fim, reclama também quanto ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, dizendo que o IP já foi relatado, concluído e que o MP está com os autos, em gabinete, desde 14.4.2021.
No entanto, a alegação do impetrante quanto à ausência de indícios autoria delitiva não merece prosperar, pois, o Habeas Corpus, ação de impugnação autônoma que é, não comporta dilação probatória.
Nesse sentido é o entendimento pacificado deste e. TJMT:
Enunciado n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
E muito embora o HC não se mostre como instrumento hábil para discutir prova meritória, destaco que ainda é cedo para se ter certeza da autoria delitiva, mas também não há elemento que afaste, com plena convicção, eventual participação do paciente nas condutas delituosas a si atribuídas.
Pelo contrário, há a presença de indícios suficientes de autoria, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência e, é fato, o paciente foi detido, em flagrante, transportando em seu carro 22 porções de maconha (totalizando 226,24g), uma balança de precisão, e um revólver calibre 32 com 4 munições intactas.
Com efeito, a tese da negativa de autoria, com espeque na confissão (integral) realizada por outrem, exige dilação probatória incompatível com a via estreita do writ, e, in casu, a par dos argumentos do Impetrante, creio que algumas circunstâncias e alguns depoimentos ainda precisam ser esclarecidos e melhor analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como por exemplo, o fato de que, segundo o MP, tanto a arma de fogo quanto as drogas apreendidas estavam bem escondidas, sendo que só foram localizadas após revista minuciosa por parte dos policiais.
Assim, ao menos nesta via estreita de habeas corpus, não vejo como dar total credibilidade a versão de que o paciente não tinha conhecimento da existência dos objetos encontrados no seu carro ou que, desaventuradamente, as duas pessoas para quem estava dando carona, esconderam (sem qualquer unidade de desígnios entre si), uma arma e 22 porções de maconha ao avistarem, de longe, a barreira policial, tudo sem que o paciente percebesse a situação.
A propósito, já decidiu o STJ, que:
“(....). 3. A confissão realizada por corréu não afasta a presença dos indícios de autoria existentes em relação ao recorrente, os quais são hábeis a permitir a manutenção da segregação provisória. A análise da tese de negativa de autoria demanda dilação probatória e não pode ser feita na estreita via do habeas corpus (e do recurso ordinário a ele inerente). (STJ - RHC: 72113 RJ 2016/0156038-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)
Em relação ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, além de não estar devidamente demonstrado qual seria a razão do aludido elastério, a ponto de ser imputada a morosidade ao juízo ou a acusação, em consulta ao Sistema PJe desde e. TJMT, notei que, ao revés do sustentado pelo Impetrante, o IP n. 1001134-55.2021 foi concluído na data de 21.4.2021 e encaminhado ao MP em 22.4.2021, e não no dia 14.4.2021, como afirmou no pedido de reconsideração.
No mais, sempre bom lembrar que não basta a defesa apresentar apenas dados numéricos, como contagem de dias e meses, devendo fazer indispensável prova de eventual paralisação dos atos processuais ou demora na execução destes e, ainda, que o constrangimento a que padece o paciente possa ser debitado única e exclusivamente à desídia ou inércia da máquina Judiciária, o que não foi comprovado de plano na espécie.
Com efeito, considerando que o prazo para o oferecimento da denúncia não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, e que eventual demora pode ser validamente compensada nas subsequentes fases do processo (justamente porque os prazos são computados de forma global, e não isoladamente), não vejo razões para se relaxar a prisão preventiva do paciente.
A respeito, destaco:
“Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. ” (HC 595.147/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Outrossim, apenas por zelo, em relação às demais questões sustentadas na inicial, reforço que:
1 – O pedido de liberdade provisória NÃO foi negado com base no art. 44, da Lei n. 11.343/06, mas sim, diante da existência dos elementos autorizadores, previstos nos arts. 312 e 313, I, CPP, tendo o Juízo a quo, fundamentado a necessidade da preventiva para garantia da ordem pública diante das circunstâncias peculiares da prisão (possível tentativa de se instalar como traficante na localidade), e também, porque o paciente já responde por crime de porte de arma de fogo e lesão corporal de natureza grave na comarca de Paranaíta/MT (autos sob o n. 1168-41.2015.811.0095), não sendo, pois, um caso isolado em sua vida.
Acerca da matéria, o Enunciado Orientativo n. 25 deste e. TJMT, preconiza que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” e, também, Enunciado n. 6 é no sentido de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
2 - O princípio da insignificância é inaplicável por duas simples razões: a primeira, porque o delito de tráfico de drogas é classificado como de perigo abstrato, e a suposta prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal - independentemente da quantidade de substância entorpecente apreendida - ofende o bem tutelado pela norma; a segunda porque, in casu, a quantidade da substância apreendida, ao contrário do que alega o Impetrante, não pode ser desprezada, pois estamos diante 226,24g de maconha capaz de produzir mais de 200 cigarros (se levarmos em consideração que para confecção de um cigarro de maconha é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância).
3 – No que concerne ao argumento defensivo acerca da ilegalidade da prisão, em razão do uso indevido das algemas tal alegação não merece prosperar porque, a adoção de tal medida, por si só, não possui o condão de relaxar a prisão do paciente, sob pena de se ater a um excessivo rigor. Por outro lado, não se incumbiu a defesa de comprovar nos autos que o uso de algemas foi abusivo, ou que não havia excepcionalidade para a medida, ou que tenha gerado qualquer constrangimento ao paciente.
4 - Referente à genérica menção da pandemia do coronavírus e das recomendações n. 62 do CNJ, d.v, também não vejo como acolher de plano a pretensão porque, apesar de se tratar de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa inexiste qualquer comprovação nos autos de que o paciente se enquadre “no perfil do grupo de risco”, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 anos, pós-operados, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal, estando, pois, a pretensão calcada em fundamentação genérica.
Além de não existirem notícias da proliferação de descontrole do vírus na Unidade Prisional em que se encontra o paciente, é fato público e notório que as celas (aliás, das unidades prisionais de todo o Estado) vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, e os agentes penitenciários têm usado equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas vêm tratando, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas privadas de liberdade.
5 – Outrossim, diferentemente do que alega a defesa e ao menos nessa limitada análise que me é permitida, vejo que a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional, configurada como policiamento ostensivo, em atendimento à preservação da ordem pública e em observância ao artigo 144, §5o, da Constituição da República.
No caso aqui tratado, a abordagem e a busca veicular se deram porque, o paciente, estava em região ocupada pelo garimpo, e os policiais já tinham conhecimento de que ali, haviam inúmeras pessoas portando armas de fogo e traficando drogas; evidentemente, estamos diante de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de maneira pontual, não havendo, pois, nenhuma ilegalidade a ser reconhecida até porque, o paciente foi flagrado com as drogas e a arma de fogo, ambos crimes de natureza permanente, de forma que a consumação se alonga no tempo e autoriza a prisão em flagrante enquanto durar a permanência.
Por fim, ainda que assim não fosse, o auto de prisão em flagrante já foi devidamente homologado e convertido em prisão preventiva, peculiaridade que torna superadas as alegações de ilegalidade da detenção flagrancial ante a superveniência de novo título judicial a embasar a segregação (em tempo, vide: HC 405.046/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).
E também deste e. TJMT, o seguinte Enunciado:
27. “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”. (“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Com tais considerações, indefiro o pedido de reconsideração da liminar.
Com os informes judiciais já prestados (Id. 83159060), ouça-se a d. PGJ.
Empós, volvam-me conclusos.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator